Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CDC. CRITÉRIO TERRITORIAL. LC 958/19. REALOCAÇÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR EM OUTRA REGIÃO ADMINISTRATIVA.
I – A alteração nos limites territoriais das regiões administrativas do Distrito Federal pela LC Distrital 958, de 20/12/19, determinou a realocação do domicílio indicado pelo autor, QS 01, de Águas Claras para Taguatinga.
II – A demanda foi proposta por consumidor que, para exercer seus direitos, elegeu o foro de seu domicílio, Taguatinga, nos termos do art. 101, inc. I, do CDC.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.